Tribunal: TJDFT
Processo: 0737146-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0737146-98.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA EMBARGADO: LELIS ALBERTO DE MOURA NOBRE D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 13 de novembro de 2020 12:02:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador